Tribunal: TJMT
Processo: 1005349-81.2023.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005349-81.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ––
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
– AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO CLARA DO PEDIDO – CITAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.742/93 E FUNDAMENTO GENÉRICO – NÃO CONFIGURADA – CUMPRIMENTO DO ART. 3º DA LEI 9868/99 – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
– ARGUIÇÃO DE CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE ASSESSOR DE APOIO À GESTÃO SOCIAL – ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 129, II, E 173, §2º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – REGRA DISPOSTA NO ART. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA –
AÇÃO PROCEDENTE
COM EFEITO
EX NUNC
.

1)
“A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional”
(STJ-3ª T., REsp 193.100, Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, DJU 4.2.02). No mesmo sentido: RJM 181/318, JTJ 340/338 (AP 305.791-5/0-00). (cit., 45ª ed./2013, nota 06 ao art. 295, pág. 430).

In casu
, o limite objetivo da ação direta de inconstitucionalidade dá-se ao texto normativo que contraria os artigos 129, II, e 173, §2º, ambos da Constituição Estadual, definições constitucionais devidamente explicadas na inicial, apontando dispositivo impugnado. Preliminar afastada.

2)
Viola o princípio da investidura, consoante o disposto no art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e
art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
a criação de cargo em comissão por não se tratar de atividades de assessoramento, chefia ou direção, mas especificamente de natureza técnica.

“...a)
A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e

d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
(RE n. 1.0421.210/SP Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, Julgado em 27.09.2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, colimando a declaração de inconstitucionalidade da expressão
“Assessor de Apoio à Gestão Social”
, contida no art. 7º, inciso IV, alínea “c”, da Lei Complementar nº 31, de 22 de dezembro de 2005, com as modificações implementadas pela Lei Complementar nº 301, de 18 de outubro de 2019, pela Lei Complementar nº 370, de 24 de fevereiro de 2022, e pela Lei Complementar nº 424, de 20 de janeiro de 2023, do município de Rondonópolis.

Segundo o autor da ação direta, a Lei Complementar n. 301 de 2019, modificou o art. 7°, IV, alínea “c” da LC anterior,
criando o cargo de Assessor de Apoio à Gestão Social, descrevendo os cargos, a sua quantidade de vagas e atribuições
(Símbolo – DAS-5), sendo ao todo 17 vagas.

Sustenta que o número de vagas fora modificado posteriormente para
38
pela Lei Complementar 370 de 24/02/2022 e
68
pela LC 424 de 20/01/2023.

Desse modo, sustenta que
“...as normas acima questionadas, ainda que algumas já revogadas,
estão eivadas de inconstitucionalidade,
em virtude de terem
criado cargos comissionados
fora do permissivo constitucional.”
(Inicial – pag. 05-PDF), pois referido cargo é atribuição típica da função de cargo técnico de Assistente Social e não de função de direção, chefia ou assessoramento.

Ao final, requer a declaração definitiva da inconstitucionalidade da expressão
“Assessor de Apoio à Gestão Social”
, criado pelo art. 7º, inciso IV, alínea “c”, da Lei Complementar nº 31, de 22 de dezembro de 2005, com as modificações implementadas e replicadas pelas demais Leis complementares acima mencionadas (inicial, pp. 04/17-PDF).

Devidamente intimados, Alcaide local e da Câmara Municipal de Rondonópolis-MT (pag. 284 e 287-PDF).

O Procurador-Geral do Município se manifestou pleiteando:
a) Preliminarmente
, a inépcia da inicial com o julgamento improcedente da Ação Direta de Inconstitucionalidade;
b) No mérito,
diante da ausência de vício formal e material seja o pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado totalmente improcedente. (pag. 290/299-PDF).

Decorreu
in albis
o prazo para manifestação da Câmara Municipal de Rondonópolis (pag. 304-PDF).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, opinou pela
PROCEDÊNCIA
da Ação Direta inconstitucionalidade da expressão “Assessor de Apoio à Gestão Social”, criado pelo art. 7º, inciso IV, alínea “c”, da Lei Complementar nº 31, de 22 de dezembro de 2005, com as modificações implementadas pela Lei Complementar nº 301, de 18 de outubro de 2019, pela Lei Complementar nº 370, de 24 de fevereiro de 2022, e pela Lei Complementar nº 424, de 20 de janeiro de 2023, do município de Rondonópolis (Parecer pag. 306/313-PDF).

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente -
inépcia da inicial

Em sua manifestação, o Município de Rondonópolis-MT arguiu preliminar de inépcia da inicial sob alegação de que
“... a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Representante do Ministério Público Estadual
é genérica
, não merecendo ser acolhida por ferir previsão do artigo 3º da Lei n.º 9.868/99.”
(pag. 294-PDF).

Sem razão o pleito.

O art. 3º da Lei nº 9.868/99, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, dispõe em seu inciso I,
verbis
:

“Art. 3º A petição indicará:

I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;

II - o pedido, com suas especificações.”.

Anota a doutrina de THEOTÔNIO NEGRÃO que
“A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional”
(STJ-3ª T., REsp 193.100, Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, DJU 4.2.02). No mesmo sentido: RJM 181/318, JTJ 340/338 (AP 305.791-5/0-00). (cit., 45ª ed./2013, nota 06 ao art. 295, pág. 430).

De se pontuar que o limite objetivo da ação direta de inconstitucionalidade dá-se ao texto normativo que contraria os artigos 129, II, e 173, §2º, ambos da Constituição Estadual.

Na hipótese dos autos as definições constitucionais acima elencadas foram devidamente explicadas na petição inicial, porquanto apontou o dispositivo impugnado, neste caso, da Inconstitucionalidade da expressão prevista no art. 7º, IV, “c” da Lei Complementar n. 31/2005, com as subsequentes implementações, qual seja “Assessor de Apoio à Gestão Social”.

Os fundamentos jurídicos do pedido consistem nas razões de direito que justificam afirmar inconstitucional
“...a criação de cargos desse jaez com atribuições ou funções profissionais, operacionais, burocráticas, técnicas, administrativas, rotineiras, sendo, ademais, irrelevante a denominação e a forma de provimento atribuídas, pois verba non mutante substantiam rei (palavras não mudam a substância da coisa)”
. (pag. 14-PDF).

Destarte, é de clareza solar o cumprimento do art. 3º da Lei 9868/99,
não sendo cabível a alegação de inépcia da inicial.

Logo, REJEITO A PRELIMINAR invocada, passo ao exame do mérito.

VOTO MÉRITO

Cinge-se dos autos Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral de justiça em face da expressão “
Assessor de Apoio à Gestão Social”,
criado pelo art. 7º, inciso IV, alínea “c”, da Lei Complementar nº 31, de 22 de dezembro de 2005, e seus anexos, que altera a Lei Complementar n. 31/2005, ambas do Município de Rondonópolis/MT.

O requerente observa que a Lei Complementar n. 301/2019, em seu art. 1º, modificou o art. 7º, IV, “c”, da Lei Complementar nº 31/2005, criou cargo de Assessor de Apoio à Gestão Social. Ainda, nos artigos 4º e 5º descreveu os cargos, a quantidade de vagas (17 no total) e suas atribuições.

Destaca que, na sequência, o referido número de vagas foi aumentado para 38 (LC 370 de 24 de fevereiro de 2022) e, após, 68 (LC 424 de janeiro de 2023).

Desse modo, alega que a norma impugnada é inconstitucional,
pois ofende o princípio da ampla acessibilidade dos cargos públicos, porquanto, possui atribuições típicas da função de cargo técnico de Assistente Social, que depende de concurso público.

Feitas tais observações,
tenho que o pedido, em seus aspectos jurídicos, é procedente.

A Constituição Federal, em seu art. 125, § 2º, prescreve que o controle repressivo de constitucionalidade, no âmbito Estadual é de competência dos Tribunais Estaduais, quando o escopo for, exclusivamente, o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º
Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.
”

Trago à colação as seguintes regras impugnadas,
verbis:

LEI COMPLEMENTAR Nº 031
, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005.

Dispõe sobre a Reestruturação Organizacional da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências:

(...)

Art. 7° - Compõem a administração direta do Poder Executivo:

(...)

IV - ÓRGÃOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL:

(...)

c) Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social: (NR) (Alterado pelo art.1º da Lei Complementar nº 042 de 21/12/2006)

c.1 - Secretaria Executiva de Gestão de Conselhos;

c.2 - Departamento de Proteção Social Básica: (art.2º da LC nº 042 de 21/12/2006)

c.2.1 - Núcleo de Atenção à Família Vulnerabilizada; (art.2º da LC nº 042 de 21/12/2006)

c.2.2 - Núcleo de Atenção à Pessoa Idosa e a Portadores de Necessidades Especiais. (art.2º da LC nº 042 de 21/12/2006)

c.3 - Departamento de Proteção Social Especial: (art.2º da LC nº 042 de 21/12/2006)

c.3.1 – Núcleo de Atenção à Família em situação de Violação de Direitos; (art.2º da LC nº 042 de 21/12/2006)

c.3.2 – Núcleo de Acompanhamento a Rede de Serviços Sócio Assistenciais. (art.2º da LC nº 042 de 21/12/2006)

c.4 - Departamento de Políticas do Trabalho: (art.2º da LC nº 042 de 21/12/2006)

c.4.1 - Núcleo de Qualificação e Recolocação Profissional; (art.2º da LC nº 042 de 21/12/2006)

c.4.2- Núcleo de Programas e Projetos de Geração de Emprego e Renda. (art.2º da LC nº 042 de 21/12/2006)

c.5 – Departamento de Planejamento, Administração e Finanças: (art.2º da LC nº 042 de 21/12/2006)

c.5.1 – Núcleo de Gestão de Pessoas; (art.2º da LC nº 042 de 21/12/2006)

c.5.2 – Núcleo de Controle de Compras, Convênios e Prestação de Contas. (art.2º da LC nº 042 de 21/12/2006)

c.6 – Superintendência do Banco da Gente (Inserido pela LC nº 047 de 05/04/2007)

c.6.1 – Assessoria de Assistência Social do Banco da Gente (Inserido pela LC nº 047 de 05/04/2007)

c.6.2 – Núcleo do Banco da Gente (Inserido pela LC nº 047 de 05/04/2007)

c.7 – Departamento de Políticas Sociais de Habitação. (Inserido pela LC nº 061 de 06/03/2008)”

LEI COMPLEMENTAR Nº 301
, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019. Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 031, de 22 de dezembro de 2005, na estrutura da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social:

“ART. 1º Fica modificado o art. 7º, inciso IV, alínea "c" da Lei Complementar nº 031, de 22/12/2005, que trata da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, passando a vigorar com a seguinte redação:

I - ...

[ .... ]

IV - ÓRGÃOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL:

a) [ ... ]

c.1 Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social

c.1.1 - Assessor Jurídico;

c.1.2 - Assessor de Gabinete IV;

c.1.3 - Assessoria de Gestão de Conselhos;

c.1.3.1 - Secretaria Executiva dos Conselhos

c.1.4 - Departamento de Proteção Social Básica;

c.1.4.1 - Divisão de Gestão de Benefícios Socioassistenciais;

c.1.4.1.1 - Núcleo de Gestão do Cadastro Único;

c.1.4.2 - Divisão de Gestão do Centro de Referência de Assistência Social

- CRAS I;

c.1.4.2.1 - Assessoria de Apoio à Gestão Social;

c.1.4.2.2 - Núcleo de Gestão Administrativa;

c.1.4.3 - Divisão de Gestão do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II;

c.1.4.3.1 - Assessoria de Apoio à Gestão Social;

c.1.4.3.2 - Núcleo de Gestão Administrativa;

c.1.4.4 - Divisão de Gestão do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS III;

c.1.4.4.1 - Assessoria de Apoio à Gestão Social;

c.1.4.4.2 - Núcleo de Gestão Administrativa;

c.1.4.5 - Divisão de Gestão do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS IV;

c.1.4.5.1 - Assessoria de Apoio à Gestão Social;

c.1.4.5.2 - Núcleo de Gestão Administrativa;

c.1.4.6 - Divisão de Gestão do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS V;

c.1.4.6.1 - Assessoria de Apoio à Gestão Social;

c.1.4.6.2 - Núcleo de Gestão Administrativa;

c.1.4.7 - Divisão de Gestão do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS VI;

c.1.4.7.1 - Assessoria de Apoio à Gestão Social;

c.1.4.7.2 - Núcleo de Gestão Administrativa;

c.1.4.8 - Divisão de Gestão do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS VII;

c.1.4.8.1 - Assessoria de Apoio à Gestão Social;

c.1.4.8.2 - Núcleo de Gestão Administrativa;

c.1.4.9 - Divisão de Gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV;

c.1.4.9.1 - Assessoria de Apoio à Gestão Social do SCFV;

c.1.4.9.2 - Núcleo de Gestão Administrativa;

c.1.5 - Departamento de Proteção Social Especial;

c.1.5.1 - Divisão de Projetos e Programas de Proteção Especial

c.1.5.2 - Divisão de Gestão do Centro de Referência Especial de Assistência Social -

CREAS;

c.1.5.2.1 - Assessoria de Apoio Técnico Social do CREAS;

c.1.5.2.2 - Núcleo de Gestão Administrativa;

c.1.5.3 - Divisão de Gestão do Centro POP;

c.1.5.3.1 - Assessoria de Apoio Técnico Social do Centro POP;

c.1.5.3.2 - Núcleo de Gestão Administrativa;

c.1.5.4. - Divisão de Gestão da Casa Abrigo;

c.1.5.4.1 - Assessoria de Apoio Técnico Social da Casa Abrigo;

c.1.5.4.2 - Núcleo de Gestão Administrativa;

c.1.6 - Departamento de Administração e Finanças;

c.1.6.1 - Divisão de Planejamento e Execução Financeira;

c.1.6.1.1 - Núcleo de Contabilidade;

c.1.6.1.2 - Núcleo de Gestão de Projetos e Parcerias;

c.1.6.2 - Divisão de Administração Geral;

c.1.6.2.1 - Núcleo de Gestão de Pessoas;

c.1.6.2.2 - Núcleo de Tecnologia da Informação;

c.1.6.2.3 - Núcleo de Patrimônio e Transporte;

c.1.6.2.4 - Núcleo de Conservação e Manutenção Geral;

c.1.6.3 - Divisão de Almoxarifado;

c.1.6.3.1 - Núcleo de Suprimentos e Compras

c.1.7 - Departamento de Políticas do Trabalho;

c.1.7.1 - Divisão de Planejamento das Políticas do Trabalho;

c.1.7.1.1 - Núcleo de Qualificação Profissional;

c.1.7.1.2 - Núcleo de Geração de Emprego e Renda;

c.1.8 - Coordenação do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU;

c.1.8.1 - Núcleo de Gestão Administrativa e Sociocultural.

(...)

Art. 4º. A descrição dos cargos em comissão, função em confiança, a quantidade de vagas, a carga horária e a qualificação necessária para o exercício estão descritas no
anexo I,
que é parte integrante desta lei.

Art. 5º. As atribuições dos cargos em comissão da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social estão descritas no
Anexo II
, que é parte integrante desta lei.

Destaco, ainda, a referência feita pelos artigos 4º e 5º, dos anexos I e II,

LEI Complementar 370 de fevereiro de 2022, que alterou a Lei Complementar nº 031, de 22 de dezembro de 2005, na estrutura da SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
elevando

o número de vagas para 38, vide pag. 188/192-PDF
.

Na sequência, sucedeu a LEI COMPLEMENTAR Nº 424, DE 20 DE JANEIRO DE 2023, onde
houve no aumento de número de vagas para 68 Assessores de Apoio à Gestão Social, vide pag. 196/198-PDF.

Quanto à descrição das atribuições do cargo de Assessor de Apoio a Gestão Social,
consoante se infere dos autos diz respeito a cargos técnico que depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, não de função de comissão de livre nomeação e exoneração, de modo que está a afrontar o artigo 129, II da Constituição Estadual.

Nesse sentido, colaciono o anexo II que conta com as funções/atribuições do cargo de Assessor de Apoio a Gestão Social:

“ANEXO II

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO: ASSESSOR DE APOIO A GESTÃO SOCIAL DO CRAS

I - Promover a recepção, acolhida e a convivência social, familiar e comunitária, adotando metodologias participativas de trabalho com as famílias, visando a sua inserção nos serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais e nas demais politicas sociais existentes no Município;

II - ofertar procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e sociais e daqueles relacionados às demandas de proteção social de Assistência Social;

III - produzir e sistematizar informações que possibilitem a construção de indicadores e de índices territorialidades das situações de vulnerabilidades e riscos que incidem sobre famílias ou pessoas nos diferentes ciclos de vida;

IV - proceder aos registros dos atendimentos e encaminhamentos e da evolução socioeconômica das famílias e indivíduos, visando à produção, sistematização e divulgação de indicadores sociais da área de abrangência do CRAS;

V - desenvolver oficinas socioeducativas, projetos de capacitação e inserção produtiva para as famílias e seus membros e indivíduos, como forma de garantir a autonomia e independência em relação aos programas de transferência de renda e a sua inserção no mercado de trabalho;

VI - acompanhar os beneficiários do Bolsa Família e do BPC, em especial das famílias que não estejam cumprindo as condicionalidades,

VII - encaminhar para avaliação e inserção dos potenciais beneficiários do PBF no Cadastro Único e do BPC, na avaliação social e do INSS;

VIII - orientar e encaminhar as famílias e indivíduos para a aquisição dos documentos civis fundamentais para o exercício da cidadania;

IX - encaminhar a população referenciada no território do CRAS para os serviços de Proteção Básica e de Proteção Social Especial, quando for o caso;

X - prestar informações às famílias sobre as condições de acesso aos benefícios de transferência de renda e o cumprimento das condicionalidades para sua manutenção, bloqueio e cancelamento dos benefícios.

XI - favorecer o acesso e a inclusão dos jovens e seus familiares em programas e serviços públicos básicos de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, lazer, segurança alimentar, segurança pública, acesso a crédito e a condições habitacionais dignas;

XII - fazer visita domiciliar e elaborar relatório psicossocial para o Conselho de Defesa da Pessoa Idosa, Tutelar, dos Direitos da Mulher e demais instituições solicitantes;

XIII - articular o serviço de proteção social básica com as demais politicas públicas locais assegurando a intersetorialidade das ações desenvolvidas, promovendo os encaminhamentos necessários às unidades de proteção especial e a outros órgãos públicos, para garantir o atendimento integral as famílias em situação de vulnerabilidade social;

XIV - planejar e executar ações de sensibilização, mobilização, informação e prevenção, visando o fortalecimento do protagonismo infanto-juvenil na comunidade, o enfretamento e o combate da violência contra a criança e do adolescente

XV - executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual ou em grupo, identificando as necessidades e ofertando orientações a indivíduos e famílias, fundamentados em pressupostos teóricometodológicos, ético-políticos e legais;

XVI - articular serviços e recursos para atendimento, encaminhamento e acompanhamento das famílias e indivíduos,

XVII - acompanhar as condicionalidades nutricionais da comunidade usuária dos serviços de assistência social na área de abrangência do CRAS, cadastradas nos programas de transferência de renda, em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional;

XVIII - desenvolver atividades socioeducativas de apoio, acolhida, reflexão e participação que visem o fortalecimento familiar e a convivência comunitária;

XIX - exercer outras atividades correlatas as suas competências e que lhe forem determinadas pela coordenação da unidade.”

Deste modo, da análise dos textos normativos acima analisados, a intelecção jurídica conduz a afirmar
que a criação do cargo de Assessor de Apoio a Gestão Social, da forma como realizada pelo Município de Rondonópolis viola a Constituição Estadual de Mato Grosso, porque para o caso em espécie o preenchimento deve ser por meio de concurso público, sobretudo por não demandar relação de confiança, chefia ou assessoramento.

A propósito, a matéria já passou por análise neste sodalício de modo que peço vênia para me reportar a questão similar, também, do Município de Rondonópolis, já tratada por este Órgão Especial, nas Ações Diretas de inconstitucionalidade, sob a relatoria do Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, que também reconheceu a violação das regras constitucionais e declarou sua inconstitucionalidade,
verbis:

“E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ASSOCIAÇÃO ESTADUAL – DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA DEMANDA – PRELIMINAR REJEITADA – LEI COMPLEMENTAR – TRANSFORMAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO –
CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO
, GERENTE DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, GERENTE DE DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO DO APLIC, GERENTE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, GERENTE DE NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, GERENTE DE NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO, GERENTE DE NÚCLEO DE PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS E GERENTE DE NÚCLEO DE TRANSPARÊNCIA –
ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA – REGRA DISPOSTA NO ART. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
– INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PARCIAL PROCEDENTE.

No caso, a legitimidade ativa da requerente deve ser analisada sob dois aspectos, quais sejam, a representativade e pertinência temática da demanda, que se encontram devidamente demonstrados.

A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tribunal Pleno, Rela. Min. Cármen Lúcia, j. 27.09.2018)

Analisando as atribuições dos cargos criados na espécie, salta aos olhos a inconstitucionalidade da norma impugnada, por não se tratar de atividades de assessoramento, chefia ou direção, mas sim de natureza eminentemente técnica, violando o princípio da investidura e da proporcionalidade, consoante o quanto disposto no art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual.

A norma que cria cargo de forma desproporcional, é inconstitucional de plano, pois, viola as regras postas pelo STF em recurso com repercussão geral, além do princípio da investidura.”
(N.U 1018096-68.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 10/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

“EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ASSOCIAÇÃO ESTADUAL – DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA DEMANDA – PRELIMINAR REJEITADA – LEI COMPLEMENTAR – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO –
CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DE AUDITOR GERAL, AUDITOR PÚBLICO E GERENTE DE NÚCLEO – ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA
–
AUSÊNCIA DE ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVESTIDURA
– REGRA DISPOSTA NO ART. 37, INC. II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 129, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE. [...]

A matéria relativa à contratação de servidores comissionados já foi submetida ao e. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.0421.210/SP, no qual foram firmadas as seguintes teses pela Corte Constitucional: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”(TribunalPleno, Rela. Min. Carmen Lúcia, j. 27.09.2018)
Analisando as atribuições dos cargos criados na espécie, salta aos olhos a inconstitucionalidade da norma impugnada, por não se tratar de atividades de assessoramento, chefia ou direção, mas sim de natureza eminentemente técnica, violando o princípio da investidura, consoante o quanto disposto no art. 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual
. A norma que cria cargo sem prever suas atribuções, e de forma desproporcional, é inconstitucional de plano, pois, viola as regras postas pelo STF em recurso com repercussão geral, além do princípio da investidura.”
(ADIN n. 1010030-36.2019.8.11.0000, relatoria CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 28.05.2020).

Por fim, consoante bem observado pelo dou Parecerista MARCELO FERRA DE CARVALHO
“...o item “26” da petição apresentada pelo Município, rememora-se o tema 1010 estabelecido pelo STF quanto aos critérios para criação de cargo em comissão para esclarecer que o preenchimento de um dos requisitos, como a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, não substitui a necessidade de preenchimento de todos os outros requisitos.”
(pag. 312-PDF).

Diante do todo exposto, tenho que a expressão
“Assessor de Apoio à Gestão Social”
, contida no art. 7º, inciso IV, alínea “c”, da Lei Complementar nº 31, de 22 de dezembro de 2005, com as modificações implementadas pela Lei Complementar nº 301, de 18 de outubro de 2019, pela Lei Complementar nº 370, de 24 de fevereiro de 2022, e pela Lei Complementar nº 424, de 20 de janeiro de 2023, do município de Rondonópolis,
padece de vício inconstitucional material
por ofensa ao princípio da investidura.

Do efeito modulador.

Empregando ao caso a ponderação entre os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade, da boa-fé de terceiros e na teoria da aparência, entendo que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade deve se dar para o futuro (
ex nunc
), a partir do trânsito em julgado da presente decisão.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão “Assessor de Apoio à Gestão Social”, criado pelo art. 7º, inciso IV, alínea “c”, da Lei Complementar nº 31, de 22 de dezembro de 2005, com as modificações implementadas pela Lei Complementar nº 301, de 18 de outubro de 2019, pela Lei Complementar nº 370, de 24 de fevereiro de 2022, e pela Lei Complementar nº 424, de 20 de janeiro de 2023, ambas do Município de Rondonópolis,
com efeito
ex nunc
, por afronta ao princípio da investidura disposto no 37, inc. II e V, da Constituição Federal e art. 129, inc. II, da Constituição Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023